Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.

I - Mantém-se a condenação imposta na sentença pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes quando a materialidade e autoria estão demonstradas pela confissão de dois réus e pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, policiais que participaram da prisão em flagrante.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se ficou evidenciado nos autos que o réu transportou todos os agentes para o local dos fatos, aguardou a subtração pelos comparsas e garantiu a fuga na posse dos bens, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas, o que configura a coautoria.

IV - A condenação por crime anterior à prática delitiva sem trânsito em julgado não pode ser utilizada para a majoração da pena-base, nos termos da Sumula no 444 do STJ.

V - Se o trânsito em julgado ocorreu no curso da ação penal sob exame, malgrado não configure reincidência, o registro enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

VI - Configuradas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por registro único, as circunstâncias devem ser integralmente compensadas.

VII - Recursos conhecidos. Desprovidos de dois apelante e parcialmente provido o do terceiro.